Tribunal: TJDFT
Processo: 0002277-26.2014.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que manteve r. sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, ajuizada para aquisição de imóvel rural situado na Zona Rural de Brazlândia/DF, com área aproximada de 31,779 hectares.
2. Alegação de omissão quanto à natureza pública do imóvel, ausência de delimitação das frações pela empresa pública, aplicação do art. 98 do Código Civil, afronta a dispositivos constitucionais e tese de que bens da empresa pública não se enquadram no conceito de bens públicos.
3. Pedido de integração do julgado, atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento das matérias indicadas.
II. Questão em discussão
4. Verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Analisar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
7. As questões relevantes suscitadas e necessárias aos deslinde do caso foram enfrentadas no ven. Acórdão, que reconheceu a natureza pública do imóvel, vedando a aquisição por usucapião, nos termos da CF (art. 183, §3o) e do CC (art. 102), bem como jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJDFT.
8. Inexistência de vícios aptos a ensejar modificação do julgado. Pretensão de efeitos infringentes revela inconformismo com a tese adotada.
9. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite prequestionamento ficto pela simples interposição dos embargos.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão.
Legislação relevante citada: CF/1988: arts. 5o, XXII e XXIII; 170; 183, §3o; 191, parágrafo único. CC: arts. 98, 102, 1.227, 1.228, §1o, 1.238. CPC: arts. 85, §11; 313, V; 354; 355, I; 370; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF: Súmula 340. STJ: Súmula 619; AgInt no REsp 1.915.674/RS; REsp 1.874.632/AL; REsp 1.818.564/DF; AgInt no REsp 1.504.916/DF. TJDFT: Acórdãos 1900060; 1841053; 1982890; 1343882; 1325419; 1955989; 1952169; 1948913.